Tribunal: TJPA
Processo: 0871914-31.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0871914-31.2022.8.14.0301

APELANTE: ALFREDO COSTA DE SALES JUNIOR

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0871914-31.2022.8.14.0301

APELANTE: ALFREDO COSTA DE SALES JUNIOR

Advogado do(a) APELANTE: JULIO CÉSAR DE O. MENDES - OAB/PA 32.675-A

APELADO: BANCO PAN S/A

Advogados do(a) APELADO: ADRIANO CAMPOS COSTA - OAB/CE 10.284; ILVAN MELO SOUSA - OAB/CE 16.383; RONALDO NOGUEIRA SIMÕES - OAB/CE 17.801; JOÃO VITOR CHAVES MARQUES - OAB/CE 30.348.

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito, nulidade contratual e indenização por dano moral, formulado em ação contra instituição financeira, alegando ausência de informação adequada na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o contrato firmado entre as partes é nulo em razão de vício de consentimento, caracterizado pela ausência de informação clara sobre o produto contratado, e se houve dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ.

4. Observância do princípio da força obrigatória dos contratos e da autonomia privada, inexistindo evidências de mácula ao consentimento ou de prática abusiva pela instituição financeira.

5. Adequação das informações fornecidas no contrato, comprovadas por documentos anexados aos autos, os quais explicitam a modalidade de crédito contratada e os encargos aplicáveis.

6. Ausência de comprovação de dano moral decorrente da relação contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. "A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável é válida quando respeitados os requisitos legais e demonstrada a ciência inequívoca do consumidor."

2. "Inexiste dano moral quando não configurada prática abusiva ou conduta ilícita pela instituição financeira."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0871914-31.2022.8.14.0301

APELANTE: ALFREDO COSTA DE SALES JUNIOR

Advogado do(a) APELANTE: JULIO CÉSAR DE O. MENDES - OAB/PA 32.675-A

APELADO: BANCO PAN S/A

Advogados do(a) APELADO: ADRIANO CAMPOS COSTA - OAB/CE 10.284; ILVAN MELO SOUSA - OAB/CE 16.383; RONALDO NOGUEIRA SIMÕES - OAB/CE 17.801; JOÃO VITOR CHAVES MARQUES - OAB/CE 30.348.

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
ALFREDO COSTA DE SALES JUNIOR
,
inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

em face do
BANCO PAN S/A
, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu o autor, ora apelante, na peça inicial (ID n° 26288452), que firmou contrato de empréstimo com a parte ré, ora apelada, porém afirma que imaginou se tratar de um contrato de empréstimo consignado tradicional e foi ludibriada, pois o banco realizou o empréstimo na modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Requereu, liminarmente, a suspensão dos descontos e, no mérito, a declaração de inexistência da contratação de empréstimo via cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), a fim de que a requerida seja condenada a restituir em dobro os descontos realizados mensalmente nos últimos anos, a título de empréstimo sobre a RMC, bem como a pagar indenização por danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

O réu, ora apelado, apresentou contestação (ID n° 26288515) alegando, em resumo, que os descontos objeto da demanda são legítimos, uma vez que o autor firmou contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável e o utilizou. Alega que todas as informações acerca do serviço contratado foram prestadas e que os valores foram depositados na sua conta. Afirma que não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito. Aduz ainda não caber a declaração de inexistência dos valores e muito menos a repetição do indébito.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 26288545) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID n° 26288546), sustenta o apelante, em suma, que a sentença merece reforma, uma vez que o Banco não foi claro quanto à contratação de empréstimo consignado via cartão de crédito (RMC), não possuindo autorização para tal modalidade, uma vez que pensava estar contratando um empréstimo consignado tradicional.

Defendeu que, ao assinar o contrato, não teve plena compreensão das cláusulas nele contidas, uma vez que é pessoa idosa e com baixo grau de instrução. Aduziu que o contrato era composto por cláusulas abusivas, que impunham uma onerosidade excessiva, não sendo os descontos realizados suficientes para amortizar o capital da dívida, mas sim para cobrir encargos rotativos, o que resultou na perpetuação do endividamento e no superendividamento do consumidor.

Alegou que a conduta da instituição financeira lhe causou sofrimento, aflição e constrangimento, especialmente por se tratar de pessoa vulnerável, idosa e com pouca instrução, e que a ação da instituição financeira se deu com má-fé, motivo pelo qual faz jus ao recebimento de danos morais e à restituição dos valores descontados indevidamente em dobro.

Contrarrazões em petição de ID n° 26288547, na qual o apelado rechaçou os argumentos lançados pelo apelante e requer a manutenção da sentença.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida ao apelante.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar improcedente o pedido autoral.

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Entretanto, em análise criteriosa dos autos, adianto que não assiste razão ao apelante.

Como cediço, vigora nas relações entre particulares o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, salvo a existência inequívoca de vício de consentimento, respeitar a vontade das partes. Em outras palavras, os contratos devem ser respeitados, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei, em especial o CDC ou mácula na livre manifestação volitiva.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (“pacta sunt servanda”), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

De outro aspecto, é também sabido que, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas, em que há típica utilização de contratos de adesão (o que por si só não importa em nulidade), o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, as características, qualidade e preço daquilo que se está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.

Assim, notadamente para a espécie dos autos, vejo que restou devidamente comprovado, pelos documentos juntados, que o contrato de cartão de crédito, com pagamento consignado em folha, foi livremente firmado entre as partes, preenchendo todos os requisitos para sua validade, inclusive quanto às já referidas e necessárias informações claras a respeito do negócio.

Ora
,
ao assinar o “
TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PAN
” e o “
TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
”, expostos com clareza e em destaque, que contém expressa previsão de desconto mensal em benefício previdenciário da reserva consignada para pagamento correspondente ao valor mínimo indicado nas faturas, além de todos os encargos incidentes na operação, o apelado anuiu expressamente com a contratação do Crédito Consignado (ID n° 26288523).

Além disso, conforme se extrai dos autos,
é possível verificar expressa solicitação de saque via Cartão de Crédito Consignado
, o que evidencia a ciência do apelante e a perfectibilização da relação jurídica (IDs n° 26288523 - Pág. 3 e 26288524 - Pág. 3 a 9).

Aliás, para que o apelante pudesse obter a contratação do Cartão de Crédito Consignado, precisou passar por diversas etapas que demonstravam de forma clara e evidente suas condições, contando inclusive com uma “selfie” do apelante (ID n° 26288524 - Pág. 8).

Ressalta-se que, da minuciosa análise do instrumento contratual, não há qualquer menção, máxime com intuito indutivo, a empréstimo consignado tradicional, como também inexiste qualquer texto, trecho ou alusão que indique ser essa a modalidade contratada, constando inúmeras menções que o empréstimo se daria através de
cartão de crédito
,
com reserva de margem
.

Logo,
não há como se apontar qualquer falha no dever de informação da instituição financeira
, até porque os referidos excertos contratuais apontam suficiente grau de transparência na contratação, como já mencionado.

Inclusive, no mesmo sentido, já restou decidido por este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3. Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância,
o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença
. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita (Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, publicado em 2021-03-23)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DIVERSO DA EXIGIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA/APELADA – DESCABIMENTO – ACERVO PROBATÓRIO QUE AFASTA A TESE DEFENDIDA PELA ORA APELANTE – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ocorrência ou não da contratação do empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito em seu benefício previdenciário.2. Consta das razões deduzidas pela requerente, ora apelante, que foi surpreendida com um empréstimo na modalidade de cartão de crédito em seu benefício, o qual não realizou, uma vez que teria buscado junto ao banco apelado empréstimo consignado como qualquer outro, salientando que a modalidade informada ;cartão de crédito; não era de seu interesse, estando atrelada a dívida impagável, pois os descontos efetivados em folha não abatem o saldo devedor, ou seja, consistiu a operação em imposição de obrigação desproporcional ao consumidor. 3. A Legislação Consumerista confere uma série de prerrogativas ao consumidor, na tentativa de equilibrar a relação de consumo, dentre os quais a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CPC. Não obstante, se esclarece que a inversão do ônus probatório não exime a responsabilidade da autora em comprovar, mesmo que minimamente, a existência do fato constitutivo do seu direito, qual seja, a de que realizou empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento e, não empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito. 4. Nessa hipótese, alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, recai a instituição financeira demandada o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. 5
. Com efeito, analisando detidamente os autos, observa-se que a instituição financeira, em sede de contestação (ID 7046295), colacionou cópia do aludido contrato, referente à realização do negócio jurídico na modalidade; Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado; para desconto em folha de pagamento, afastando assim, a alegação de que a recorrente teria contratado empréstimo consignado convencional. 6. Desse modo, vislumbra-se que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à regularidade da contratação.
7. Recurso de Apelação CONHECIDO e IMPROVIDO, mantendo-se inalterada a sentença vergastada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, sendo apelante MARIA JOSÉ ROSA DE OLIVEIRA e apelado BANCO BMG S.A. Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800200-73.2021.8.14.0130 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/03/2022).

Além disso, também inexiste, no conteúdo da instrução, qualquer indício mínimo de prova que admita a ideia de ter havido, por parte do apelado, a prática de qualquer ato de inequívoco induzimento em erro.

Desse modo, o apelante não apresentou qualquer elemento capaz de infirmar o conteúdo ou afastar a verossimilhança dos documentos apresentados pela parte apelada, de maneira que a instituição financeira logrou êxito em se desincumbir do ônus de provar a legalidade da contratação entabulada entre as partes.

Pelo mesmo motivo e como consequência da validade do contrato reconhecida judicialmente, não há o que se falar em condenação de danos morais ou restituição em dobro dos valores provenientes do negócio jurídico firmado, eis que não ocorreu nenhuma atitude ilícita por parte da instituição financeira apelada.

Ressalto que, como bem pontuado pelo juízo a quo, a mera condição de hipervulnerabilidade do apelante, decorrente de sua idade avançada e da qualidade de consumidor, não implica, de forma automática, presunção de vício de consentimento ou de má-fé contratual por parte da instituição financeira.

Portanto, atento às particularidades do caso concreto e por todas as razões e fundamentações que se mostram suficientes para o julgamento do feito, conclui-se pela absoluta necessidade de manutenção da sentença recorrida, eis que se mostra escorreita.

PARTE DISPOSITIVA

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER

E

NEGAR

PROVIMENTO

À APELAÇÃO
, mantendo inalterada a sentença guerreada, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 09/06/2025